Tribunal: TJMT
Processo: 1001691-42.2024.8.11.0088
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1001691-42.2024.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[DIONES MARIA RABAIOLI - CPF: 593.720.441-72 (APELANTE), HEITOR CORREA DA ROCHA - CPF: 181.061.531-34 (ADVOGADO), RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CAMILA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 921.734.462-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. QUERELA NULLITATIS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COISA JULGADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO TRANSRESCISÓRIO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Diones Maria Rabaioli contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação de querela nullitatis ajuizada com o objetivo de declarar a nulidade da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0001716-68.2007.8.11.0088, que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT. A autora alegou que a decisão condenatória seria nula por ausência de provas materiais que a vinculassem aos fatos imputados, o que configuraria vício de inexistência jurídica da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ação de querela nullitatis é meio processual adequado para impugnar sentença condenatória proferida em ação de improbidade administrativa, sob o fundamento de que esta foi baseada em provas inexistentes, e se tal vício caracterizaria nulidade absoluta a justificar a desconstituição da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A querela nullitatis possui caráter excepcional e só é admitida em hipóteses de inexistência jurídica da sentença, como ausência de citação válida, prolação por juízo absolutamente incompetente ou inexistência do processo, não se prestando à rediscussão de matéria probatória.

A alegação de que a sentença condenatória foi proferida com base em provas inexistentes configura pretensão de revaloração do conjunto fático-probatório, o que deve ser deduzido em ação rescisória, desde que respeitado o prazo decadencial previsto em lei, o que não ocorreu no caso.

A decisão impugnada transitou em julgado após regular processamento de apelação, em que houve apreciação pelo Tribunal, afastando-se a alegação de ausência de contraditório e ampla defesa.

O uso da querela nullitatis como sucedâneo recursal ou da ação rescisória compromete a segurança jurídica e viola a eficácia preclusiva da coisa julgada, conforme reiterada jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A querela nullitatis só é cabível em hipóteses excepcionais de inexistência jurídica da sentença, não se prestando à rediscussão de mérito ou reavaliação de provas.

A ausência de suporte probatório em sentença transitada em julgado deve ser arguida por ação rescisória, observando-se o prazo legal, não sendo vício que enseje a querela nullitatis.

A utilização da querela nullitatis como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória é inadmissível e compromete a estabilidade da coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DIONES MARIA RABAIOLI
contra sentença proferida na “Ação Declaratória de Nulidade de Sentença (Querela Nullitatis)”, ajuizada pela própria parte recorrente em face do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT.

O magistrado
a quo
, em sentença indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Entendeu o juízo que a autora pretendia, na realidade, rediscutir matéria já decidida em ação de improbidade administrativa transitada em julgado, utilizando indevidamente a via da querela
nullitatis
, que só se admite diante de vício insanável de inexistência jurídica da sentença.

A apelante, em suas razões sustenta que a sentença proferida na ação de improbidade seria nula, por ter sido baseada em provas inexistentes nos autos, o que configuraria ofensa aos arts. 93, IX, da CF e 489, caput e II, do CPC.

Defende a tese de que a querela
nullitatis
seria o meio adequado para impugnar decisão judicial eivada de nulidade absoluta por ausência de base fática e probatória, citando jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais nesse sentido.

Ao final, requer a reforma da sentença, com o consequente prosseguimento do feito na origem.

Contrarrazões apresentadas. ID.

253095174

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação de
querela nullitatis
ajuizada por Diones Maria Rabaioli, com o objetivo de declarar a nulidade de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0001716-68.2007.8.11.0088.

A apelante sustenta que a sentença condenatória seria inexistente juridicamente, por ausência de suporte probatório, uma vez que não haveria nos autos qualquer prova material de sua participação nos fatos que ensejaram a condenação por improbidade administrativa.

Entretanto, razão não lhe assiste.

A
querela nullitatis
é remédio processual de uso excepcionalíssimo, cabível apenas nas hipóteses de inexistência jurídica da sentença ou nulidade absoluta e insanável, tais como a ausência de citação válida ou a prolação da decisão por juízo absolutamente incompetente ou em processo inexistente, conforme já pacificado no âmbito do STJ:

“A querela nullitatis não se presta ao simples reexame de matéria fática ou à rediscussão de prova, devendo sua utilização restringir-se às hipóteses excepcionais de inexistência jurídica da sentença ou de vício transrescisório." (STJ, AgRg no AREsp 1620558/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 12/05/2020)

Na hipótese, a sentença impugnada foi objeto de recurso de apelação e, posteriormente, transitou em julgado. O Tribunal de Justiça deste Estado inclusive acolheu parcialmente os fundamentos da parte autora, mantendo, no entanto, a condenação e a inelegibilidade da ora apelante, o que afasta a alegação de ausência de contraditório e ampla defesa.

A pretensão veiculada na presente demanda — consistente na revaloração do conjunto fático-probatório e na desconstituição de sentença sob fundamento de que esta teria se baseado em provas inexistentes — não se amolda aos estreitos limites da querela nullitatis, pois se trata, na verdade, de matéria própria de ação rescisória, com fundamento no art. 966, V, do CPC, cuja propositura, ademais, já se encontra preclusa temporalmente, conforme reconhecido na sentença.

Com precisão, consignou a julgadora de piso:

“Pretende a autora rediscutir fatos que já foram devidamente apreciados tanto em primeira instância, quanto em segunda. Portanto, não vislumbro a possibilidade, no presente feito, de recebimento da Querela Nullitatis, posto que ausentes os requisitos necessários.”(Sentença, ID. 253095167, pág. 2)

Nesse contexto, inexiste qualquer vício que comprometa a existência jurídica da sentença, sendo inadmissível o manejo da
querela nullitatis
como sucedâneo recursal ou como sucedâneo da ação rescisória.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – QUERELA NULLITATIS – NÃO CABIMENTO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS E NULIDADES QUE NÃO SE CONFUNDEM COM AS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA – CONVALIDAÇÃO DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO SEM AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA – COISA JULGADA E EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
1. A querela nullitatis insanabilis é ação de cabimento absolutamente excepcional, destinada a atacar sentença que, embora transitada em julgado formalmente, não poderia formar coisa julgada por padecer de vício de inexistência.
2. Na hipótese,
verificam-se presentes os pressupostos de existência do processo originário, não havendo se falar em vício intrínseco ou extrínseco a macular a existência do ato sentencial.
3. Eventuais nulidades decorrentes de violação literal as disposições de lei, que não se confundem com sentença inexistente, devem ser impugnadas via ação rescisórias (art. 485, inciso V, do CPC/73, vigente à época). 4
. Transitada em julgado a sentença de mérito valida e eficaz, e decorrido o prazo decadencial para a propositura da ação rescisória, tal ato se convalida, de modo que a sua relativização implica em desestabilização dos conflitos já pacificados pela prestação jurisdicional, ofendendo a segurança jurídica
. (TJ-MT 10015970820178110002 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 05/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/07/2022)

Por fim, quanto ao argumento de que a condenação se baseou em prova inexistente, trata-se de inconformismo com o juízo de mérito já realizado pelas instâncias competentes, o que, repita-se, não configura vício transrescisório a ensejar a via eleita.

Isso porque, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha ampliado o rol de possibilidades do cabimento da referida ação, antes restrito ao vício de citação, tal rol ainda é limitado, conforme visto no REsp 1252902/SP.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença que extinguiu a ação de querela nullitatis sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025